Tribunal: STF
Processo: AI 658564
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – CABIMENTO – A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO SUPREMO É PELA IMPERTINÊNCIA DE RECURSO CONTRA ATO QUE TENHA IMPLICADO O PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mostram-se impróprios, no entanto, quando o defeito apontado foi tido pelo relator, atento à ordem jurídico-constitucional, como irrelevante, porquanto atinente ao próprio mérito do agravo.